Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. NOVA CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD.
I – A reiteração das pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas consultas realizadas, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão para deferir as referidas pesquisas.
II – Agravo de instrumento provido.